Tribunal: TJSP
Processo: 1014993-33.2019.8.26.0562
Classe: Embargos de Declaração Cível / Limitada
Órgão julgador: Fortes Barbosa
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
Embargos de declaração – Acórdão – Vícios inexistentes – Pretendido reexame da causa – Inadmissibilidade - Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001034688
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1014993-33.2019.8.26.0562/50000, da Comarca de Santos, em que são embargantes
ALBANO
JOAQUIM
SAIAGO
SANTOS
(ESPÓLIO),
PATRÍCIA
AYRES
LOVARINHAS (INVENTARIANTE) e LAURA DE JESUS SANTOS, são embargados
SILVÉRIO AUGUSTO SAIAGO SANTOS e HOTEL VILLA DI ROMA LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara Reservada de Direito
Empresarial do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEREIRA CALÇAS
(Presidente) E CESAR CIAMPOLINI.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
FORTES BARBOSA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1014993-33.2019.8.26.0562/50000 -Voto no
2
Embargos
de
Declaração
1014993-33.2019.8.26.0562/50000
Embargante: Espólio de Albano Joaquim Saiago Santos
Embargados: Silvério Augusto Saiago Santos e outros
Interessados: Hotel Ilhabela Turismo Ltda, Hotel
Vila Di-Roma Ltda EPP e Vila Reggia Ltda EPP
Voto 16672-EDJV
EMENTA
Embargos de declaração
Acórdão
Vícios inexistentes

Pretendido reexame da causa
Inadmissibilidade - Embargos
rejeitados.
Cuida-se de embargos de declaração opostos
contra
acórdão
que,
por
unanimidade,
negou
provimento a recurso de apelação interposto pelo
embargante (fls. 981/989).
O embargante sustenta que o acórdão se
ressente
de
omissão
quanto
à
condenação
ao
pagamento de honorários sucumbenciais imposta a si
(embargante) pela sentença (fls. 01/02).
É o relatório.
Os embargos devem ser conhecidos, uma vez
que tempestivos; no entanto, não há omissão a ser
sanada, servindo os presentes embargos apenas para
demonstrar o mero inconformismo do embargante, não
sendo possível alterar o comando já pronunciado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1014993-33.2019.8.26.0562/50000 -Voto no
3
Destaca-se que o embargante foi condenado
ao cumprimento de obrigação de fazer, descabendo
qualquer
pronunciamento
acerca
do
ônus
de
sucumbência fixado em primeira instância.
E,
dita
condenação
foi
confirmada
expressamente no acórdão embargado.
Repete-se que:
“Nessa
parcela,
então,
a
sentença
recorrida merece um pequeno reparo, pois
impõe-se sejam condenados os réus em obrigação de fazer, consistente na
assinatura dos instrumentos necessários às
alterações
dos
contratos
sociais
das
sociedades empresariais Hotel Vila Reggia
Ltda-EPP e Hotel Villa Di-Roma Ltda-EPP, mas
tão somente para dar total eficácia à
permuta celebrada e formalizar as recíprocas
cessões de quotas entre o autor e a corré
Laura, conforme instrumento preliminar de
fls.
35/38,
vedada inclusão de uma modificação estranha a dito escopo,
remissivo ao “Termo de Responsabilidade e
Compromisso” firmado.
Além disso, no que tange ao Hotel Villa
Di-Roma Ltda EPP, tendo sido acolhida a
preliminar de ilegitimidade ativa e julgada
extinta a ação sem resolução do mérito em
relação a dito coautor, esta sociedade
merece
ser
condenada
ao
pagamento
de
honorários advocatícios fixados em 10% (dez

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1014993-33.2019.8.26.0562/50000 -Voto no
4
por cento) do valor da causa, considerados,
nos termos do artigo 85, §2o do CPC de 2015,
o teor dos atos processuais praticados, a
longevidade da causa e a magnitude do
trabalho profissional desenvolvido.
Feita a limitação acerca do conteúdo da
obrigação de fazer componente da condenação
imposta e atribuídos ônus sucumbenciais ao
Hotel Villa Di-Roma Ltda EPP, a sentença
atacada
é
substancialmente
mantida,
com
estes dois únicos acréscimos.”
Os
argumentos
da
parte
embargante
simplesmente não prosperam. Se a parte recorrente
tornou
necessário
o
pronunciamento
judicial
proferido e restou vencida, há de suportar o ônus
atinente
aos
gastos
financeiros
e
econômicos
derivados da instauração do processo, nos termos do
“caput” do artigo 85 do CPC de 2015.
Destarte,
ausentes
os
vícios,
são
incabíveis os embargos de declaração utilizados com
a indevida finalidade de instaurar nova discussão
sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo
julgador (RTJ 164/793).
São rejeitados, por isso, os presentes
embargos.
Fortes Barbosa
Relator